Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da acusada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da prisão preventiva, diante da alegada insuficiência de fundamentação e da existência de condições pessoais favoráveis à paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada reitera fundamentos da audiência de custódia e acresce elementos próprios, como a quantidade, a variedade e o contexto interestadual do tráfico de drogas, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, e visa resguardar a ordem pública, não sendo substituível por cautelares alternativas diante da periculosidade evidenciada nos autos.
5. A presença de entorpecentes de diversos tipos e o retorno da custodiada de outra unidade da federação no momento da prisão reforçam a plausibilidade da tese de tráfico interestadual e justificam a manutenção da segregação.
6. As condições pessoais favoráveis da acusada, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, I e 319.